Tribunal: STF
Processo: AO 2944
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.  



    A presente ação corresponde, em resumo, a pedido de tutela de evidência relacionado a Agravo de Petição interposto pelo autor perante o Juízo Trabalhista contra decisão que negou a liberação de honorários advocatícios em relação a servidores que teriam firmado expressa autorização para essa finalidade.  



    Na origem, a discussão envolveu os valores creditícios fixados na conta de liquidação decorrente da diferença de enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei n. 7.596/1987.   



    As partes interessadas foram intimadas a apresentar documentação suficiente que comprovasse o exercício de atividades em estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus do ex-território de Rondônia durante o período de abril de 1987 a dezembro de 1991.  



    Segundo a parte autora, a presente pretensão seria diversa daquela objeto da Ação Originária n. 2.417, em trâmite neste STF, já que o novo pedido se basearia na existência de autorização expressa de cerca de 200 servidores técnico-administrativos para a liberação de honorários advocatícios contratuais.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, por meio de decisão da eminente Desembargadora Vânia Maria da Rocha Abensur, determinou a extinção do feito, sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência daquele órgão para apreciar a medida pretendida.  



    Mantida a decisão que rejeitou a impugnação, a parte autora interpôs agravo interno pugnando pela reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e, por conseguinte, pelo prosseguimento do feito.  



    A eminente Desembargadora, em juízo de retratação, reformou a decisão no que se refere à extinção do pleito e determinou o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal, com base no art. 102, I, n,da Constituição Federal (doc. 98).  



    É o sucinto relatório.  



    Bem examinados os autos, reconheço, de início, a competência do STF para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da CF, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito, contingência que tem despontado em inúmeros outros feitos oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que abordam a mesma matéria.  



    Avançando ao requerimento de tutela de evidência, verifico que o pleito do autor não merece provimento, conforme passo a fundamentar.  



    A presente Ação Originária n. 2.944 se associa à de n. 2.948, também distribuída a este Gabinete, a qual, originariamente, corresponde a Agravo de Petição interposto em desfavor de decisão que negou a liberação de honorários advocatícios atinentes a servidores que teriam, segundo o agravante, registrado expressa autorização para essa finalidade, conforme acima relatei.  



    Apesar de a parte autora afirmar que o presente pedido merece imediato acolhimento, entendo que o objeto da tutela antecipada requerida envolve, na essência, a liberação de honorários contratuais, ou seja, o mesmo tema de fundo que se encontra pendente de julgamento neste Supremo Tribunal Federal. Essa foi, aliás, a razão do encaminhamento dos autos ao STF pelo Juízo do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.  



    Reporto-me, pois, à decisão que proferi, no último 30 de junho, na AO n. 2.655:  



    De plano, verifico que a presente Ação Originária n. 2.655 apresenta relação fático-jurídica de prejudicialidade com a Ação Originária n. 2.417, também em trâmite neste Gabinete, a qual tem como objeto, em síntese, a análise da legalidade da cobrança de honorários contratuais dos trabalhadores beneficiados em demanda coletiva na qual já haviam sido estipulados honorários assistenciais pela Justiça Trabalhista.



    Nessa ação, discute-se a validade do desconto, a titulo de honorários contratuais, dos sindicalizados vencedores na reclamação trabalhista coletiva. O argumento do MPT se funda na ilicitude da cumulação de honorários assistenciais e contratuais, pois o ônus da assistência judiciária deveria, aduziu-se, ser suportado exclusivamente pelo sindicato, e não pelos seus integrantes.



    Nestes autos, por sua vez, o mesmo Ministério Público do Trabalho argui que a conduta de cobrar honorários contratuais no caso vertente configura ato ilícito capaz de ensejar a condenação dos réus por danos morais coletivos. 



    Revela-se evidente, pois, o nexo de prejudicialidade entre as demandas, o que atrai a aplicação dos arts. 286, I e III, do Código de Processo Civil.



    Advirto que o julgamento da AO n. 2.417 se iniciou em 10 de junho de 2022 e já foi objeto de pedidos de destaque e suspensão. Na sessão presencial do Plenário do último 15 de maio, o STF discutiu o próprio papel do MPT para questionar a legitimidade da ampla cobrança de honorários firmados entre sindicatos e advogados no seio de ações coletivas.



    O julgamento da causa foi convertido em diligência naquela última data, após o Presidente do STF, eminente Ministro Luís Roberto Barroso, sugerir que o Relator para o último incidente nos autos, Ministro Nunes Marques, reunisse mais informações acerca do caso concreto.



    Entendo, assim, que a razoabilidade e a prudência recomendam a suspensão do presente feito até ulterior decisão naqueles autos, cujos complexos contornos o Plenário da Suprema Corte se encontra na iminência de enfrentar de forma definitiva.



    Posto isso, com base no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, determino a suspensão deste processo até ulterior deliberação do STF nos autos da AO n. 2.417 - grifei.  



    A aferição da validade do desconto, a titulo de honorários contratuais, dos sindicalizados vencedores na reclamação trabalhista coletiva, com todas suas implicações, encontra-se em discussão neste STF. Dessa forma, entendo não preenchidos, ao menos neste momento, os requisitos insculpidos no art. 311, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o pedido do autor não comporta deferimento.  



    De qualquer maneira, é importante advertir que a presente AO ostenta como requerimento principal a satisfação do mesmo bem jurídico pretendido pela AO n. 2.948, a saber, a liberação de honorários advocatícios contratuais quanto aos servidores que teriam supostamente firmado uma expressa autorização.  



    Dessa forma, mostra-se desnecessária a tramitação do presente processo em autos autônomos, pois o requerimento do autor poderá ser amplamente discutido no Agravo de Petição de que cuida aquela Ação Originária.  



    Ante o exposto, admito a ação originária, mas indefiro o pedido de tutela de evidência formulado pelo autor.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual nestes autos, os quais, repito, apenas trazem como objeto o pedido de tutela de evidência que ora se rejeita.  



    Arquivem-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator